Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LESTE VALADARES tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos da falência no 0030784-12.2001.8.07.0015. Na referida decisão, o ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF rejeitou a impugnação do agravante (ID 25370760 - Pág. 83-90) e homologou o crédito da Fazenda do DF nos termos da planilha confeccionada pelo administrador judicial da massa falida (ID 25370760 - Pág. 45). Em despacho anterior (ID 28793106 - Pág. 1-2), determinei que o agravante demonstrasse a tempestividade de seu recurso, pois a decisão apontada como agravada, proferida em 16/03/2021, simplesmente homologou cálculos partir dos parâmetros que foram fixados em decisão proferida um ano antes, em 02/03/2020. A agravada MASSA FALIDA CCV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA defendeu a intempestividade do agravo (ID 28985679) No que interessa à presente decisão, o agravante ANDRÉ LESTE VALADARES, em sua extensa manifestação (ID 29146617), insiste na tempestividade de seu recurso dizendo que "...em face desta última decisão que surgiu o interesse em recorrer, revelando a tempestividade do presente agravo de instrumento" (ID 29146617 - Pág. 5). É o relatório. O recurso é intempestivo. Senão, vejamos. Em 02/03/2020, o eminente Magistrado proferiu decisão (decisão 1) estipulando os critérios de homologação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal determinando que referido valor deverá, partindo-se do montante original e histórico de R$825.476,41 (ID 25370054 - Pág. 244), ser corrigido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação. Confira-se o trecho relevante da decisão: “Deverá o administrador apresentar novos cálculos, sendo que o crédito de R$1.867.440,23 da Fazenda do DF deverá, partindo-se do seu valor histórico, ser corrigido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação, tal como decidido em ID. 40834984” (ID 25370760 - Pág. 37). Apresentados esses cálculos pelo Administrador Judicial (ID 25370760 - Pág. 41-44) na forma em que foi determinado na decisão 1, o ora agravante apresentou Impugnação (ID 25370760 - Pág. 83-90) defendendo que os cálculos do administrador estariam contrariando: (i) decisão anterior do Juízo; (ii) o próprio pedido do DF de habilitação do crédito nos autos; (iii) a decisão que o habilitou; (iv) o Quadro Geral de Credores que restou devidamente homologado; e (v) a jurisprudência e o ordenamento jurídico pátrio. Em 16/03/2021, o ilustre Juízo a quo, então, proferiu a r. decisão (decisão 2) ora agravada (ID 25370760 - Pág. 186 ao ID 25370762 - Pág. 30) na qual rejeita a impugnação de ANDRÉ homologando o crédito da Fazenda do DF, nos termos da planilha do Administrador. O que se nota é que a decisão ulterior e apontada como agravada, proferida em 16/03/2021 (decisão 2), simplesmente homologa cálculos partir dos parâmetros que foram fixados em decisão proferida um ano antes, em 02/03/2020 (decisão 1). Considerando que a decisão 2 é mera ratificação da decisão 1, deveria o agravante ter recorrido da decisão anterior (decisão 1) na qual foram traçadas as normas para elaboração do cálculo ora homologado por meio da decisão ulterior (decisão 2). Nesse contexto, é impossível apreciar as questões que foram decididas por decisão interlocutória anterior (decisão 1), nesta via recursal em razão da preclusão da matéria arguida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator